Tribunal: TRF3
Processo: 0001186-85.2013.4.03.6110
Órgão julgador: NINO TOLDO
Data de julgamento: 2020-01-30

Inteiro teor:
157/283)

0001186-85.2013.4.03.6110

e-DJF3 Judicial 1 Data:05/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 62593

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

1. O art. 619 do Código de Processo Penal admite embargos de declaração quando, no acórdão, houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

2. Não há contradição entre a fundamentação do acórdão e a sua conclusão, tampouco entre fundamentações. Outrossim, não há omissão a ser suprida nem obscuridade ou ambiguidade a ser aclarada. Todavia, deve ser apreciada a alegação de prescrição, com fundamento no art. 61 do Código de Processo Penal.

3. No caso, considerando a pena aplicada nesta Corte, verifica-se que entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação do acórdão condenatório transcorreu período de tempo superior ao fixado pelo art. 109, V, do Código Penal, ocorrendo a prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena aplicada.

4. Embargos de declaração rejeitados. Extinção da punibilidade das rés declarada de ofício.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, REJEITAR os embargos de declaração, porém, DE OFÍCIO, DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE de SAMIRA CRISTIANE DAS NEVES e SILVIA AVILA MORETTO quanto ao delito previsto no art. 297, § 3o, do Código Penal, com fundamento no art. 61 do Código de Processo Penal e nos arts. 107, IV, 109, V, e 110, § 1o, todos do Código Penal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.